Tribunal: TJSP
Processo: 0012618-61.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Repetição de indébito tributário – Imposto de renda que não incide sobre os juros moratórios calculados sobre verbas de natureza salarial que deixaram de ser pagas em época adequada aos servidores públicos, dada a sua natureza indenizatória – Precedentes – V. Acórdão que está em consonância com o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do RE 1.470.443, Tema 878.
2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Repetição de indébito tributário – Imposto de renda que não incide sobre os juros moratórios calculados sobre verbas de natureza salarial que deixaram de ser pagas em época adequada aos servidores públicos, dada a sua natureza indenizatória – Precedentes – V. Acórdão que está em consonância com o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do RE 1.470.443, Tema 878.
2. Revisão do julgado desacolhida.